Tribunal: TJSP
Processo: 2137503-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alimentos. Indeferimento de pedido de antecipação de tutela. Provas nos autos que demonstram a necessidade da agravante em perceber os alimentos. Obrigação alimentar fixada em R$10.000,00. Recurso provido em parte.